Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. No caso, quanto às preliminares e o mérito recursal, não estão presentes qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências legais.
4. É desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Sendo julgada parcialmente procedente a apelação da parte ré, mostra-se contraditório o acórdão que majora os honorários recursais em seu desfavor. Vício Sanado.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.